Tribunal: TJBA
Processo: 8141591-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141591-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUANA FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ITAIGARA PREMIUM INCORPORAÇÃO LTDA. na Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2016 e 2017. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o promitente vendedor, que permaneceu formalmente como proprietário do imóvel até a data do registro da alienação, pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU relativo aos exercícios anteriores à transferência de titularidade no cartório de registro de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, conforme previsto no art. 156, I, da Constituição Federal e no art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo legítima a inclusão do proprietário registrado no polo passivo da execução fiscal.

4. O registro imobiliário é o ato que formaliza a transferência da propriedade, conforme o art. 1.245, §1º, do Código Civil, razão pela qual o alienante continua responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel até a efetivação do registro.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Tema 122, estabelece que tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são contribuintes do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o responsável pelo pagamento.

6. O Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006) atribui a responsabilidade pelo IPTU ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, reforçando a legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução fiscal.

7. A inscrição do débito na dívida ativa ocorreu antes da formalização da transferência da propriedade, tornando inviável a modificação do sujeito passivo na CDA, conforme a Súmula 392 do STJ.

8. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do promitente vendedor configuraria risco de fraude contra credores e esvaziamento da exigibilidade tributária, motivo pelo qual deve ser mantida a sua responsabilidade pelo pagamento do tributo até a data do registro da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese de julgamento:

1. O promitente vendedor que não promove o registro da alienação do imóvel permanece responsável pelo pagamento do IPTU até a formalização da transferência de propriedade no cartório de registro de imóveis.

2. A legislação municipal pode definir o sujeito passivo do IPTU entre o promitente comprador e o promitente vendedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 122.

3. A substituição do sujeito passivo da CDA é vedada após a inscrição em dívida ativa, salvo nos casos de erro material ou formal, conforme a Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 34 e 130; CC, art. 1.245, §1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 60 e 162; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 122 (REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.06.2009); STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no REsp 1.888.631/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 17.04.2023; TJ-GO, Apelação Cível 5106757.55.2020.8.09.0017, rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 01.03.2023; TJ-PR, AI 0061752-83.2022.8.16.0000, rel. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 02.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141591-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.